Tribunal: TJDFT
Processo: 0719523-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Processo : 0719523-53.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista os requerimentos e as justificativas apresentados pelo agravado (id. 30349500), defiro o pedido de ADIAMENTO do julgamento do presente agravo de instrumento para sessão posterior a 15/12/2021, data em que será realizada audiência de mediação na origem. Viabilize a Secretaria a inclusão em sessão presencial por videoconferência, considerando o pedido de sustentação oral, com a oportuna ciência das partes interessadas. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator